Tribunal: TJSP
Processo: 1015199-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (TFSD) – POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO EFETUADO EM EVENTO CULTURAL, COM FINALIDADE LUCRATIVA – Impossibilidade da cobrança da TFSD sobre esse tipo de evento – Inconstitucionalidade dos itens "7" e "7.2", do Anexo I, da Lei Estadual no 15.266/2013, declarada pelo E. Órgão Especial desta Corte – Sentença mantida.
Apelo e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (TFSD) – POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO EFETUADO EM EVENTO CULTURAL, COM FINALIDADE LUCRATIVA – Impossibilidade da cobrança da TFSD sobre esse tipo de evento – Inconstitucionalidade dos itens "7" e "7.2", do Anexo I, da Lei Estadual no 15.266/2013, declarada pelo E. Órgão Especial desta Corte – Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015199-93.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GLED ENTRETENIMENTO LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
2
Voto no 13304
Apelação Cível no 1015199-93.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gled Entretenimento Ltda. Epp.
Interessado: Comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Fábio Mendes Ferreira
MANDADO
DE
SEGURANÇA

TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (TFSD)

POLICIAMENTO
OSTENSIVO
PREVENTIVO
EFETUADO
EM
EVENTO
CULTURAL,
COM
FINALIDADE
LUCRATIVA

Impossibilidade
da
cobrança da TFSD sobre esse tipo de evento

Inconstitucionalidade dos itens “7” e “7.2”, do Anexo I, da
Lei Estadual no 15.266/2013, declarada pelo E. Órgão
Especial desta Corte Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gled Entretenimento
Ltda. Epp. contra ato do Comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando declarar a inexigibilidade do débito de Taxa de Fiscalização de Serviços
Diversos TFSD, que lhe foi atribuído.
Na petição inicial, a impetrante alega, em suma, que em 30/08/2019, foi
emitida notificação de protocolo no 12612283, informando que deveria recolher uma
taxa de fiscalização de serviços diversos (TFSD), em virtude da realização do evento
56a Expo Prudente - 2019. O evento ocorreu nos dias 06 a 15 de setembro de 2019,
no recinto de exposições de Presidente Prudente/SP, sendo um evento organizado em
conjunto com a administração municipal. O evento é tradicional na região e aberto ao
público, sendo cobrada apenas a entrada nos shows. Ocorre que em decorrência da
organização do evento a impetrante foi surpreendida com notificação, sendo
requerido o pagamento de taxa TFSD, em razão da disponibilidade de 137 policiais
militares, sendo o valor total da taxa a ser pago de R$ 43.620,80 (quarenta e três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
3
seiscentos e vinte reais e oitenta centavos). Alega que tal cobrança é ilegal e
arbitrária, pois se trata de um evento público, sendo dever o Estado prezar pela
segurança da população em geral.
A r. sentença de fls. 72/78, cujo relatório é adotado, concedeu a segurança
“confirmando e tornando definitiva a liminar concedida na r. decisão de fls. 19/22.”
Soma-se ao reexame necessário, o apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 82/94). Alega, em resumo, que os Estados têm competência para legislar
sobre a cobrança de taxas decorrentes do poder de polícia que exercem. Em São
Paulo, há instituição da taxa de fiscalização e serviços diversos TFSD, pela Lei
Estadual no 15.266/2013. Ressalta que, no caso, a taxa questionada não foi instituída
pela prestação de serviço geral, mas em decorrência da utilização efetiva e potencial
de serviço de segurança em eventos privados e lucrativos, sejam eles artísticos,
culturais ou desportivos. Afirma que o realizador de evento, particular que aufere
rendimentos (há cobrança de ingressos), é, também, responsável pela segurança e
pela incolumidade das pessoas que irão ao local de sua realização. A realização dos
eventos em tela, com fins lucrativos, alteram a normalidade da prestação desse
serviço de forma geral e universal, passando a ser específico e divisível.
Não há contrarrazões nos autos (fl.98).
Eis o breve relato.
O recurso e o reexame necessário não comportam provimento.
A pretensão da apelante está, precipuamente, lastreada na alegação de
constitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual no 15.266, de 26 de dezembro de
2013, levando à possibilidade de instituição da cobrança de taxa, decorrente do
policiamento ostensivo preventivo efetuado em evento cultural, com finalidade
lucrativa (“56a Expo Prudente 2019”).
Dispõem o artigo 28 e os itens “7” e “7.2” do Anexo I, todos da Lei
Estadual no 15.266/2013:
“Artigo 28 - A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - TFSD
tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a
prestação, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e
divisíveis previstos no Anexo I desta lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
4
...
7. Policiamento, quando solicitado, efetuado em espetáculos
artísticos, culturais, esportivos e outros, desde que realizados em
ambiente fechado ou em área isolada, aberta ou não, com
finalidade lucrativa;
...
7.2
Policiamento ostensivo preventivo, por turno de serviço e
por policial fardado empregado, independentemente da classe a
que pertencer, realizado pela Polícia Militar.” (d.n.)
Pois bem. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
o entendimento de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e
indivisível, não devendo, portanto, ser remunerada por meio de taxa como ocorre
in casu , mas, sim, mediante imposto, consoante se vê do julgado a seguir:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS.
SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO
ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de
segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve
ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II,
do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2.
Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a
inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se
aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual,
em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a
nulidade
dos
dispositivos
maculados
pelo
vício
de
inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos
legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados
pelo
juízo
de
inconstitucionalidade.
3.
Ação
direta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
5
inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de
declarar inconstitucional a expressão 'serviço ou atividade policial
militar, inclusive policiamento preventivo' constante no artigo 2o
da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do
mesmo diploma legal.” (ADI 1942/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min.
EDSON FACHIN, j. 18.12.2015, d.n.)
Nesse sentido, inclusive, esta C. 13a Câmara de Direito Público já
suscitou a inconstitucionalidade de legislação antecedente (Lei Estadual no.
7.645/1991, com redação modificada pela Lei Estadual no 9.250/1995), de redação
bastante similar:
“Embargos à Execução Fiscal Taxa de Fiscalização de Serviços
Diversos
Policiamento ostensivo preventivo efetuado em
espetáculo cultural, com finalidade lucrativa
Demanda que
envolve discussão a respeito da constitucionalidade da Lei
Estadual no. 7.645/91, com redação alterada pela Lei Estadual no
9.904/97
Inconstitucionalidade suscitada que deve ser
declarada, se for o caso, pelo Egrégio Órgão Especial, nos termos
do artigo 97, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no
10 do STF Remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça.
(...)
Verifica-se que o deslinde do feito passa pelo exame da
constitucionalidade do art. 1o, Tabela A, itens 6 e 6.2 da Lei
Estadual no. 7.645/91, com redação modificada pela Lei no
9.250/95:
Art. 1o - A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos é devida em
virtude da utilização de serviço público ou em razão do exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
6
do poder de polícia, na conformidade das tabelas anexas a esta lei.
Tabela A
6
Policiamento, quando solicitado, efetuado em espetáculos
artísticos, culturais, esportivos e outros, desde que realizados em
ambiente fechado ou em área isolada, aberta ou não, com finalidade
lucrativa;
6.2 Policiamento ostensivo preventivo, por turno de serviço e por
policial fardado empregado, independentemente da classe a que
pertencer, realizado pela Polícia Militar.
A São Paulo Turismo S.A. sustentou a inconstitucionalidade e
ilegalidade dos dispositivos acima transcritos, visto que o serviço
prestado pela Polícia Militar não preenche os requisitos exigidos
das taxas, de ser específico e divisível. Argumentou que o
policiamento ostensivo e preventivo é um dever imposto pela
Constituição Federal, devendo ser custeado por impostos e não
taxas.
Pertinentes os argumentos deduzidos pelos nobres patronos da São
Paulo Turismo S.A., temos que o disposto no art. 1o, Tabela A,
itens 6 e 6.2 da Lei Estadual no. 7.645/91, com redação modificada
pela Lei no 9.250/95 é inconstitucional, na medida em que a exação
referente ao serviço operacional de polícia ostensiva, ainda que
relativos a evento realizados em ambientes fechados ou áreas
isoladas, somente poderia ser instituída mediante imposto. Vale
dizer, houve ofensa ao art. 144 e 145, II da Constituição Federal
ao se instituir taxa para abarcar a hipótese dos autos.
Nesse sentido, vem o C. STF decidindo em relação a disposições
semelhantes constantes em legislação de outros estados da
Federação:
(...)
Os dispositivos que a apelante pretende ver afastados violam
norma constitucional que lhe é anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
7
Incide, portanto, a regra do artigo 97, da Constituição vigente,
segundo a qual somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do Poder Público.
No mesmo sentido a Súmula Vinculante no. 10 do C. Supremo
Tribunal Federal:
(...)
Ante o exposto, determina-se a remessa dos autos ao Colendo
Órgão Especial para apreciação da constitucionalidade do art. 1o,
Tabela A, itens 6 e 6.2 da Lei Estadual no. 7.645/91, com redação
modificada pela Lei no 9.250/95, prejudicado, até a apreciação da
questão
constitucional,
o
julgamento
das
demais.”
(Apelação/Reexame Necessário no 9000104-55.2004.8.26.0014,
Rel.a Des.a LUCIANA BRESCIANI, 13a Câm. de Direito Público,
j. 12.10.2012, V.U., negritei)
Nesse passo, o Órgão Especial deste E. Tribunal admitiu o respectivo
incidente e, por fim, declarou a inconstitucionalidade daquela legislação:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Taxa de
Fiscalização e Serviços Diversos Art. 1o, Tabela A, itens 6 e 6.2 da
Lei Estadual n° 7.645/91 Cobrança decorrente do policiamento
ostensivo realizado pela Polícia Militar nas festividades do
Carnaval de 2001 Inconstitucionalidade configurada Serviço uti
universi, despido do caráter de especificidade e individualização
exigido para cobrança do tributo Arguição acolhida Nos termos
do art. 145, II, da Constituição Federal, as taxas só poderão ser
instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0247796-86.2012.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
8
Rel. Des. LUIS GANZERLA; Órgão Especial, j. 30.01.2013, V.U.,
g.n.)
Portanto, tendo em vista a similitude das legislações retromencionadas
(Leis Estaduais nos 7.645/1991 e 15.266/2013), esta C. Câmara arguiu a
inconstitucionalidade dos itens “7” e “7.2” do Anexo da Lei Estadual no 15.266/2013,
os quais vieram a ser, igualmente, declarados inconstitucionais pelo C. Órgão
Especial desta Corte, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, em julgado
contendo a seguinte ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Taxa de
Fiscalização e Serviços Diversos - Itens "7" e "7.2" do Capítulo VI
do Anexo I da Lei Estadual no 15.266, de 26 de dezembro de 2.013 -
Cobrança decorrente do policiamento ostensivo preventivo
realizado pela Polícia Militar no Grande Prêmio Brasil de
Fórmula 1 - 2015 - Serviço uti universi - Polícia Militar tem a
obrigação constitucional de adotar medidas na área da segurança
pública, cujo serviço satisfaz interesse geral da população e não de
pessoas individualmente consideradas - Ausência do caráter de
especificidade e individualização exigido para cobrança do tributo
- Violação ao art. 145, II, da Constituição Federal -
Inconstitucionalidade declarada - Incidente conhecido e acolhido.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0017497-37.2017.8.26.0000,
Rel. Des. SALLES ROSSI, j. 10/05/2017, V.U.)
Como visto, assiste razão à impetrante, porquanto a hipótese de
incidência tributária, versada nestes autos, é inconstitucional.
Nesse sentido, recentes julgados desta C. Câmara:
“Apelação Cível. Direito Tributário e Constitucional. Taxa
de fiscalização de serviços diversos (TFSD) Policiamento
ostensivo preventivo efetuado em espetáculo desportivo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
9
finalidade lucrativa Hipótese de ilegalidade da cobrança
Declaração de Inconstitucionalidade dos itens "7" e "7.2" do
Anexo da L.15.266/2013, pelo Órgão Especial desta Corte.
Nega-se provimento ao recurso interposto e à remessa
oficial.” (Apelação Cível 1013826-87.2018.8.26.0053, Rel.
Des. RICARDO ANAFE, j. 19/02/2020)
“DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DA RÉ
AÇÃO
DECLARATÓRIA

PRETENSÃO
DA
AUTORA
À
DECLARAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO
DA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
SERVIÇOS
DIVERSOS
(T.F.S.D.),
EM
RAZÃO
DE
POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO EFETUADO
EM ESPETÁCULO COM FINALIDADE LUCRATIVA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO

Serviço relativo à segurança pública que é de natureza geral
e indivisível Impossibilidade de tributação por meio de taxa
Inconstitucionalidade dos itens 7 e 7.2, do Capítulo VI, do
Anexo I, da Lei Estadual no 15.266/13, reconhecida pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1002089-02.2017.8.26.0319, Rel. Des. ANTÔNIO TADEU
OTTONI, j. 20/03/2019)
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença que afastou a
incidência da taxa em tela.
Sem condenação em honorários advocatícios, por incabíveis na espécie
(artigo 25 da Lei Federal 12.016/2009).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015199-93.2019.8.26.0482 -Voto no 13304
10
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao apelo e ao reexame necessário,
como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar
na origem (fls. 65/67).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator